Tribunal: STF
Processo: ACO 3262
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Estado de Goiás apresentou manifestação (eDOC 355) informando que a União não estaria cumprindo o que foi determinado no item “c” da decisão proferida no eDOC 345.
    Segundo narra:
    “(…) a fim de agilizar o procedimento de adesão ao RRF, e visando atender ao comando emanado da decisão de que se atentasse para os prazos acordados com a União e para que adotasse as medidas necessárias para ingresso no RRF, demonstrando, após, nestes autos judiciais, o Estado de Goiás apresentou pedido administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional. Supreendentemente, este órgão respondeu que o pré-acordo estava a depender de análise de documentos por parte da Advocacia Geral da União (AGU) e que a recente aprovação do PLP 101/2020 suscitava dúvidas a respeito da necessidade de assinatura de pré-acordo, conforme se vê do Ofício SEI nº 4658/2021/ME que segue anexo. 
    Ora, concessa venia, a assinatura de pré-acordo não comporta juízo por parte da União ou de qualquer de seus órgãos porque decorre de uma determinação legal. Trata-se de obrigação de fazer imposta por medida judicial, que já analisou o preenchimento das condições legais pelo Estado e que deve ser cumprida conforme o preconizado pelo art. 14, §§ 3º e 4º do Decreto nº 9.109/2017 que, por sua vez, regulamentou a LC nº 159/2017. Compete à União, portanto, apenas providenciar a formalização do préacordo, considerando que os requisitos legais para tanto foram considerados cumpridos pela decisão exarada por Vossa Excelência. Mas a ré não atendeu a esta determinação contida na última decisão, demonstrando, ao contrário, recalcitrância em cumpri-la”.
     Requer:
    “a) seja determinado à União que demonstre o cumprimento da determinação contida no item “c” da decisão judicial, juntando minuta de pré-acordo a ser assinado pelos Chefes do Poderes Executivos do Estado de Goiás e da União, sob pena de fixação de multa de R$ 100.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
    b) caso permaneça o descumprimento após este prazo, requer também seja considerado assinado o pré-acordo para todos os efeitos legais”. 
    O Estado de Goiás reiterou o pedido no eDOC 362, tendo em vista que:
    “Em nova demonstração clara de que não cumpriu e nem pretende cumprir o que foi determinado por V.Exa., a União expediu o Ofício SEI nº 10100/2021 – ME, que segue anexo, entendendo que o Estado de Goiás não apresentou os documentos necessários à formalização de referido pré-acordo porque, pasmem, eles deveriam adotar como ano de referência o exercício de 2021, não obstante a clareza da última decisão”. 
    A União apresentou manifestação (eDOC 371), informando, preliminarmente, que cumpriu a decisão de antecipação dos efeitos da tutela proferida nos autos, porquanto a exigência dos documentos dispostos nos arts. 1º e 32 do Decreto 9.109/2017, não violaria as diretrizes da decisão de 29.12.2020.
    Além disso, noticia a recente aprovação e sanção da Lei Complementar 178/2021, que modificou a redação de diversos dispositivos da Lei Complementar 159/2017, com significativas alterações nos requisitos de ingresso ao Regime de Recuperação Fiscal. 
    Destacou a extinção do instituto do pré-acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, em especial ante a supressão das redações anteriores do art. 3º, § 4º, e do art. 2º, § 5º, daquele diploma legislativo, mas, em observância ao determinado pela decisão de 29.12.2020, foi considerada a redação da Lei Complementar 159/2017 anterior às alterações promovidas pela Lei Complementar 178/2021, para viabilização da assinatura do pré-acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.
    Aduz, in verbis, que:
    “Ocorre que, tanto a Secretaria do Tesouro Nacional (Nota Técnica SEI nº 4346/2021/ME – doc. anexo) como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Nota SEI nº 13/2021/PGFN-ME – doc. anexo), suscitam dúvidas sobre qual deve ser o regime jurídico a ser observado para implementação do pré-acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, visto que este não existe mais no ordenamento jurídico. 
    Ou seja, uma vez que há determinação judicial no sentido da pactuação de instrumento para o qual a legislação em vigor não mais disciplina efeitos jurídicos correlatos, tem-se situação sui generis: a realização do préacordo, se lida à luz dos contornos legislativos delimitados pelo Congresso Nacional por meio da LC nº 178/2021, poderá não ensejar consequências práticas relevantes de lado a lado. 
    De toda forma, em observância à boa-fé objetiva e ao princípio da cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC), caso o Ministro Relator mantenha a ordem para a realização do pré-acordo – o que, pelas razões já consignadas, desde já se requer seja reconsiderado – bem como entenda que estão cumpridos – ou mesmo que não devam ser observados – os requisitos dispostos no Decreto nº 9.109, de 27 de julho de 2017 (art. 14 c/c art. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 32), requer-se a juntada da minuta do pré-acordo do Regime de Recuperação Fiscal aos presentes autos, aprovada, ainda que no cenário objeto das ponderações acima, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (Parecer SEI nº 1697/2021/ME – doc. anexo e Nota SEI nº 50/2021/CAF/PGACFFS/PGFN-ME – doc. anexo), para que seja analisada pelo Estado de Goiás, após prévia intimação para tanto”.
    Sustenta que, além do pré-acordo, também foi objeto de discussão pelos órgãos do Ministério da Economia qual seria o regime jurídico a ser observado quando da análise do pedido de ingresso definitivo do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal, ou seja, se aquele disposto na Lei Complementar 159/2017 anteriormente ou posteriormente às alterações promovidas pela Lei Complementar 178/2021. 
    Afirma, ainda, que a Secretaria do Tesouro Nacional teria concluído que “Comparando as duas modalidades de adesão ao RRF, resta claro que o Estado de Goiás asseguraria mais recursos para aliviar o seu fluxo de caixa, caso aderisse ao RRF sem a suspensão do pagamento das dívidas, visto que não apresenta alto nível de endividamento”, recomendando a adesão do Estado de Goiás, nos termos do parágrafo 2º do art. 3º da Lei Complementar nº 159/2017, sendo desnecessária a manutenção da decisão proferida nos presentes autos, caso o ingresso do autor ocorra nesses termos. 
    Ao final, requereu, caso a decisão não fosse reconsiderada: i) o encaminhamento dos documentos dispostos no art. 14 c/c art. 1º, §§ 2º e 3º, bem como das metas a que se refere o art. 32, todos do Decreto n. 9.109/2017, para assinatura do pré-acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; ii) a juntada da minuta de pré-acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal aos presentes autos, para que seja analisada pelo Estado de Goiás, após prévia intimação para tanto, caso se entenda que estão cumpridos – ou mesmo que não devam ser observados – os requisitos dispostos no Decreto n. 9.109/2017 (art. 14 c/c art. 1º, §§ 2º e 3º, e art. 32), 
    Requereu, ainda, que fosse esclarecido, ou determinado, com fundamento nos arts. 342, 493 e 933 do Código de Processo Civil, que o procedimento de adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal deve ocorrer ao amparo da redação atual da LC 159/2017, com as alterações promovidas pela LC 178/2021, inclusive quanto às condições expostas no parágrafo 2º de seu art. 3º.
    Caso não acolhido ou reconsiderado esse pedido, pleiteia que:
    “(…) sem prejuízo de que se confirme, desde já, a incidência da nova redação da LC nº 159/2017 ao caso dos autos, seja intimado o Estado de Goiás a se manifestar acerca da matéria (art. 3º § 2º, da atual LC nº 159/2017), em especial ante as projeções favoráveis anunciadas pela Secretaria do Tesouro Nacional nos termos da Nota Técnica SEI nº 4346/2021/ME (doc. anexo). 
    Por fim, a União requer a juntada das manifestações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre os documentos apresentados pelo autor (peças nº 291 a 339, e-STF), bem como lhe seja garantido o direito de analisar, em caráter definitivo, as leis aprovadas pelo Estado de Goiás, após o deferimento do pedido inicial de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, nos termos do art. 4º-A c/c o art. 5º da Lei Complementar nº 159/2017, com redação dada pela Lei Complementar nº 178/2021, bem como conforme vier a dispor o novo decreto regulamentador”.
    Intimado, o Estado de Goiás apresentou manifestação (eDOC 396) aduzindo que:
    “Os documentos apontados pela União como faltantes não têm o poder de fazer com que a situação fiscal do Estado para habilitação ao regime pleiteado seja novamente analisada, o que teria como consequência o retorno do processo à ‘estaca zero’. Tal fase já se encontra encerrada, cabendo apenas enfrentar as consequências da LC nº 159/2017 com a redação dada pela LC nº 178/2021. Aliás, deve-se dizer que nem mesmo as apontadas vantagens assinaladas pela União ao Estado de Goiás tentando persuadir este juízo de que é necessária uma nova avaliação de sua situação fiscal conforme a nova redação do art. 3º da LC nº 159/2021 são verdadeiras”.
    Assevera que, da análise das Notas Técnicas nº 1/2021/GESG05525 e nº 6/2021/GDPR05540, produzidas pela pela Secretaria da Economia estadual, demonstram que a suposta vantajosidade de um regime ao qual o Estado faria jus de acordo a nova redação da LC nº 159/2017, desconsiderando que o implemento das condições de seu art. 3º já foi efetivado, é inexistente, de modo que essa justificativa fático-jurídica não autorizaria revisitar o preenchimento das condições do art. 3º (e adotar uma nova forma do regime), o qual não seria possível sem que o Estado desistisse da própria decisão liminar lançada nestes autos, como bem ponderou a própria União. 
    Argumenta que a LC 178/2021, ao alterar a redação da LC 159/2017, e pela mesma regra do tempus regit actum, traz consequências que devem necessariamente ser aplicadas ao regime de recuperação fiscal do Estado de Goiás, entre elas as dos arts. 9º e 9º-A, as quais revelam-se imprescindíveis ao reequilíbrio fiscal do Estado, como também demonstram as notas técnicas apontadas. 
    Ressalta que a apresentação dos documentos exigidos pelos arts. 1º, 14 e 32 do Decreto 9.109/2017, que ainda permanece vigente, já teria sido efetuada administrativamente, conforme demonstram os documentos anexos, o que, além de possibilitar que este juízo se manifeste sobre o ingresso definitivo do Estado de Goiás no regime de recuperação fiscal, com as consequências e o regime preconizados pela lei nova, afastaria a necessidade de assinatura de pré-acordo.
    Ao final requereu: 
    “a) que seja reafirmado que este Ente Federado cumpriu os requisitos para ingresso no RRF, tendo como referência a situação fiscal dos exercícios 2018 (para os incisos II e III do art. 3º, da LC nº 159/17 em sua redação original) e 2019 (para o inciso I do art. 3º, da LC nº 159/17 em sua redação original); 
    b) considerando que este Ente Federado já superou a etapa de apresentação do pedido de adesão ao RRF (cf. art. 4º, da LC nº 159 com a redação dada pela LC nº 178/2021), estando reconhecido judicialmente o cumprimento dos requisitos do art. 3º, que seja reconhecida judicialmente sua adesão ao RRF, suprida a manifestação do Ministério da Economia prevista no art. 4º, §1º, da LC nº 159/17 com a redação dada pela LC nº 178/2021); 
    c) apresentado o Plano de Recuperação Fiscal (doc. anexo) e o conjunto de leis e atos normativos previstos no art. 2º, da LC nº 159/17 (art. 4º-A, I, ‘a’ e ‘b’), seja aplicado, a partir deste momento, o regime jurídico fiscal delineado nos arts. 4º-A, I, "c", II e III, da LC nº 159/17, com redação dada pela LC nº 178/2021, determinando-se à União e ao Estado de Goiás a observância deste regramento, inclusive com a suspensão do pagamento da dívida nos termos do art. 9º por até doze meses, desde que assinado o contrato de refinanciamento de que trata o art. 9º-A;
    d) que seja declarado que o RRF, ao qual o Estado de Goiás aderiu, deve observar as prerrogativas previstas nos arts. 9º, 9º-A, 10º, 10-A e 11, bem como as obrigações dos arts. 7º-D e 8º, da LC nº 159/2017, com redação dada pela LC nº 178/2021; e) a juntada de todos os documentos apresentados ao Ministério da Economia, conforme ofício nº Ofício nº 2037/2021 da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, inclusive o Plano de Recuperação Fiscal em documento consolidado, juntamente com as notas técnicas mencionadas nesta peça”.
    Após a juntada de documentos (eDOCs 403/457), o Estado de Goiás peticionou requerendo a juntada de novos documentos (Parecer SEI nº 3904/2021/ME), bem como a designação de audiência de conciliação para tratativas que sanem eventuais pendências para ultimação do procedimento que sedimentará o regime de recuperação fiscal do Estado de Goiás, considerando o princípio da consensualidade e o art. 334 do Código de Processo Civil. 
    Em 15.4.2021 designei audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada, às 14h do dia 19 de abril de 2021, virtualmente, pela plataforma Google Meet (ou, em caso de dificuldade operacional, por qualquer outro meio virtual, tais como Zoom, Microsoft Teams, videoconferência pelo Whatsapp, Skype etc.), por link a ser oportunamente divulgado entre as partes, diante de se tratar de processo sob segredo de justiça. (eDOC 470)
    Em 19.4.2021, em audiência, as partes foram instadas a tentarem um acordo quanto a essas questões, que, ao final restaram inconclusivas. As partes aquiesceram, então, em designar uma nova audiência de conciliação para o dia 27.4.2021, às 14 horas, por videoconferência neste mesmo instrumento. (eDOC 475)
    Após francos debates as audiências do dia 27.4.2021, as partes aquiesceram na designação de nova audiência de conciliação para o dia 3.5.2021, às 10 horas, por videoconferência neste mesmo instrumento. (eDOC 478)
    No dia 3.5.2021, declarada aberta a audiência, o Estado de Goiás assim se manifestou:
    “O Estado de Goiás entende ser possível a celebração de acordo, no bojo das ACOs 3262 e 3286, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, nesse sentido, manifesta seu desinteresse na assinatura do pré-acordo, objeto da última decisão liminar deferida nos autos.
    (...)
    O Estado de Goiás reitera pedidos da exordial, bem como reitera o entendimento de que cumpre os requisitos de ingresso no RRF instituído pela L.C. 159/17, de modo que os requerimentos a serem apresentados terão por escopo apenas adequar o procedimento às novas disposições da LC 178, fato que se tornou necessário unicamente em razão da alteração do cenário normativo, sem que isso alterasse o direito do Estado, reconhecido judicialmente, de ingressar no regime fiscal excepcional de que trata a LC 159. O E/GO requer, portanto: 
    1) seja proferia decisão judicial reiterando o cumprimento dos requisitos de habilitação do art. 3º da L.C 159 (redação original), tendo como referência a situação fiscal dos exercícios 2018 (para os incisos II e III do art. 3º, da LC nº 159/17 em sua redação original) e 2019 (para o inciso I do art. 3º, da LC nº 159/17 em sua redação original), cabendo ao Estado de Goiás o protocolo administrativo de novo pedido de adesão ao RRF atualizado de acordo com a nova redação da L.C. 159 e do Decreto 10.681/21;
    2) seja garantido ao E/GO que o regime jurídico-normativo do RRF aplicável ao E/GO seja aquele instituído pela nova redação da LC 159/17, dada pela LC 178/21, inclusive com a suspensão de que tratam os arts 4º-A, II, ‘a’ 9º e a possibilidade de assinatura do contrato de refinanciamento de que trata o art. 9º-A;
    3) a manutenção da suspensão do pagamento das dívidas administradas pela STN, bem como da execução das contragarantias referentes às operações de crédito com o sistema financeiro e instituições multilaterais, garantidas pela União, até que sejam ultimados:
    i) deferimento do pedido de adesão do E/GO ao RRF (art. 4º-A, da LC 159/17);
    ii) assinatura do contrato de refinanciamento de que trata o art. 9º-A, da L.C. 159/17;
    iii) assinatura dos termos aditivos de que tratam os arts. 49, §6º do Decreto 10.681 e 9º, §6º, da L.C. 159;
    4) Seja determinado às partes a celebração de contratos específicos para, nos moldes do art. 23, da L.C. 159/17, refinanciar os valores inadimplidos em decorrência das decisões liminares proferidas nas ACOs 3262 e 3286, momento até o qual permanecerá suspensa, por ordem judicial, a exigibilidade destes valores”. (eDOC 479)
    Por sua vez, pela União, foi dito como alegações finais que: 
    “A União, em sede de alegações finais, ratifica todas as razões apresentadas em suas peças de defesa, em especial aquelas contidas na contestação e no último pedido de reconsideração protocolado. 
    Reitera, por consequência, que o Estado de Goiás não cumpre com o requisito previsto no artigo 3º, incisos I e II, da LC 159/2017, em sua redação original. 
    Esclarece, ainda, que a despeito das liminares vigentes, não houve a formal e regular adesão do Estado de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal, seja nos termos da redação original da LC 159, seja após as alterações promovidas pela LC 178/2021. 
    A União ratifica, ademais, que nos termos das regras previstas na LC 159, com as alterações promovidas pela LC 178/2021, há solução administrativa que permite o ingresso do Estado de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal nos termos do artigo 3º, §2º da citada norma atualmente em vigor. 
    Considerando o que exposto pelo Estado de Goiás em suas alegações finais, a União não se opõe à revogação da liminar antes deferida, no ponto em que determina a assinatura do pré-acordo. 
    Por fim, a União requer sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Estado de Goiás”. (eDOC 479, grifo nosso)
    É o relatório. Decido.
1) Manifestação de desinteresse quanto à alínea “c” da decisão liminar do eDOC 345
    A discussão trazida pelas partes gira em torno do descumprimento ou não por parte da União, do disposto no item “c” da decisão proferida no eDOC 345, que tem o seguinte teor:
    “c) determino a realização de pré-acordo entre a União e o Estado de Goiás, diante do preenchimento dos requisitos legais (§4º do art. 3º da LC 159/2017)”.
    Enquanto para o Estado de Goiás o pré-acordo trata-se de obrigação de fazer imposta por medida judicial decorrente de uma determinação legal, não comportando juízo por parte da União ou de qualquer de seus órgãos; de outro lado, para a União a exigência dos documentos dispostos nos arts. 1º e 32 do Decreto 9.109/2017 não violaria as diretrizes da decisão de 29.12.2020.
    Designada audiência de conciliação para tentativa de autocomposição, bem ainda para serem debatidas eventuais pendências para ultimação do procedimento que sedimentará o regime de recuperação fiscal do Estado de Goiás, as partes concluíram no sentido de que a melhor solução para o caso dos autos seria prescindir do pré-acordo de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.
    Pois bem.
    Nos termos do Código de Processo Civil:
    “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.
    Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.
    Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.
    Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.
     Art. 298. Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso”. (grifo nosso) 
    Assim, considerando a concordância de ambas as partes, conforme consignado em audiência, revogo a alínea “c” da decisão proferida no eDOC 345
    Continuam mantidas as demais determinações ali contidas.
2) Conclusão
    Ante o exposto:
    1) homologo as atas das audiências de conciliação (eDOCs 475, 478 e 479) realizadas pelo Juiz Auxiliar Diego Viegas Veras (convocado para atuar neste Gabinete mediante Portaria da Presidência do STF 173, de 7 de agosto de 2020 - DOU 11.8.2020); e
    2) diante do que convencionado na audiência realizada na presente data (eDOC 479), revogo unicamente o item “c” da decisão de tutela de urgência proferida no eDOC 345 - “determino a realização de pré-acordo entre a União e o Estado de Goiás, diante do preenchimento dos requisitos legais (§4º do art. 3º da LC 159/2017” - , mantendo as demais determinações ali contidas. 
    Determino a inclusão em pauta do presente feito, COM URGÊNCIA no plenário virtual, além das ACOs 3.286, 3.328 e 3.333 para julgamento em conjunto.
    Em razão da urgência, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer, no prazo de 5(cinco) dias, COM URGÊNCIA, esclarecendo que, com ou sem parecer, o feito será julgado virtualmente na sessão plenária dos dias 14 a 21 de maio do corrente ano (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
    À Secretaria para juntar cópia da presente decisão nos autos das ACOs 3.286, 3.328 e 3.333, servindo esta como decisão naqueles autos. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente